Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-85.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8000111-85.2026.8.05.9000 – Comarca de Tucano/BA Impetrante: Vanessa Damasceno Souza Silva Paciente: João Silva Santos Advogada: Dra. Vanessa Damasceno Souza Silva (OAB/SP 462.886) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA Processo de 1º Grau: 0000306-54.2017.8.05.0261 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO ANTERIORMENTE FIXADA (USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARGUIÇÃO DE DESNECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NO ESTADO DE SÃO PAULO. INACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 289, CAPUT, E §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELA COMARCA DE TUCANO/BA. AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA DECRETADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. RECAMBIAMENTO REQUERIDO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Vanessa Damasceno Souza Silva (OAB/SP 462.886), em favor de João Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA. II - Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 30/08/2018, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal. Posteriormente, em 14/10/2024, a prisão preventiva foi revogada mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Em 17/10/2025, a segregação cautelar foi novamente decretada, diante do reiterado descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 97899309), a desfundamentação do decreto constritor, a desproporcionalidade e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aduz, ainda, a desnecessidade do recambiamento do acusado para o Estado da Bahia e a possibilidade de sua manutenção no Estado de São Paulo. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 99025204) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri, tombada sob o número 0000306- 54.2017.8.05.0261, movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de JOAO SILVA SANTOS, aqui paciente, em razão da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. O paciente é defendido pela advogada Vanessa Damasceno Souza Silva (OAB/SP 462886). II– Conforme se extrai da denúncia oferecida pelo Ministério Público em 16 de outubro de 2017, o crime teria ocorrido em 26 de fevereiro de 2017, por volta das 19h00min, no Povoado Lagoa Cavada, em Tucano/BA. Narra a peça acusatória que o denunciado, com animus necandi, utilizando-se de uma espingarda artesanal, efetuou um disparo contra Gregório Félix de Jesus, que veio a óbito. A investigação policial apurou que o denunciado estava consumindo bebida alcoólica no bar do irmão da vítima, Armando Félix de Jesus, conhecido como “Galego”, e desentendeu-se com este após recusar a conta no valor de R$ 20,00 e quebrar garrafas. Consta que o proprietário do bar teve que fechar o estabelecimento, e a vítima chegou a efetuar disparos contra JOAO SILVA DOS SANTOS, sem, no entanto, atingi-lo, a fim de contê-lo. Após o desentendimento, o denunciado teria saído em seu carro, ido até a casa do Sr. Gregório Félix de Jesus, e atirado na vítima. III– A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2017, e o denunciado foi inicialmente citado por edital em 17 de novembro de 2017, após não ter sido localizado em seu endereço e seus familiares terem informado que estava em lugar incerto e não sabido. Diante da ausência de apresentação de defesa, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 30 de janeiro de 2018. Posteriormente, em 30 de agosto de 2018, foi decretada a prisão preventiva do acusado, com fundamento na garantia de aplicação da lei penal, visto que se encontrava foragido, impedindo a localização e o andamento processual. O mandado de prisão preventiva foi incluído no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. IV– Em 24 de junho de 2024, a defesa do paciente protocolou pedido de revogação de prisão preventiva e apresentou comprovante de endereço fixo na Rua João Saldanha, nº 38, Bairro Batistine, em São Bernardo do Campo – SP, além de cópias de processos trabalhistas (IDs 450411285, 450411287 e 450411286) para demonstrar ocupação lícita. A certidão de antecedentes criminais do paciente, emitida em 11 de outubro de 2024, indicou não constarem outros processos em seu nome. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. V– Em 14 de outubro de 2024, este Juízo revogou a prisão preventiva e impôs as seguintes medidas cautelares ao paciente: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; manter endereço e telefone atualizados; proibição de ausentar-se da comarca de residência por mais de 07 dias sem autorização judicial; e uso de tornozeleira de monitoramento eletrônico. O Alvará de Soltura foi expedido e cumprido em 15 de outubro de 2024. A tornozeleira de monitoramento eletrônico foi instalada em 15 de outubro de 2024, no Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba/SP, onde o réu, já em liberdade, residia. VI– Em 21 de outubro de 2024, o Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas de São Paulo (NVEP) informou a este Juízo sobre o rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica do paciente em 15 de outubro de 2024, situação que persistia até a confecção do ofício (ID 469995698). Em 09 de outubro de 2025, certificou-se que a patrona do réu, intimada em 15 de janeiro de 2025 sobre a necessidade de manifestação a respeito das irregularidades no monitoramento eletrônico, deixou transcorrer o prazo de 72 horas sem qualquer manifestação. VII– Posteriormente, em 05 de outubro de 2025, o Núcleo de Monitoramento de Pessoas (NMP) de São Paulo informou novo descumprimento da medida cautelar, consistente em “fim de bateria (desligado)” em 03 de outubro de 2025, perdurando por mais de 14 horas, sem atendimento às tentativas de contato da Central de Monitoramento (ID 524590384). VIII– Diante dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente, argumentando que o comportamento do réu demonstra descompromisso com as determinações judiciais, resistência ao cumprimento das medidas alternativas e risco concreto à ordem pública. Em 17 de outubro de 2025, este Juízo decretou novamente a prisão preventiva de JOAO SILVA SANTOS, com fundamento no artigo 282, § 4º, e 312 do Código de Processo Penal, visando assegurar a aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 20 de outubro de 2025, em São Sebastião/SP, ocasião em que o paciente foi recolhido no Centro de Detenção Provisória Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira, em Caraguatatuba/SP. IX– Em 05 de novembro de 2025, a defesa do paciente protocolou nova petição requerendo a manutenção da custódia em São Paulo/SP e, subsidiariamente, a substituição da tornozeleira eletrônica pelo comparecimento mensal em juízo, alegando baixa instrução e analfabetismo do paciente, o que dificultaria o cumprimento das obrigações do monitoramento eletrônico (ID 528979606). O Ministério Público, em 24 de outubro de 2025, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, defendendo a manutenção da custódia cautelar e a eficácia da lei penal, com base nos descumprimentos reiterados e injustificados das medidas anteriormente impostas. Em 14 de novembro de 2025, este Juízo proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do paciente e determinando seu recambiamento para o Conjunto Penal de Feira de Santana/BA. Ofícios foram expedidos à Secretaria de Segurança Pública (POLINTER) e à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SGP) do Estado da Bahia para providenciar o recambiamento. X– Recentemente, em 28 de janeiro de 2026, este Juízo expediu ofício solicitando providências para a citação do custodiado JOAO SILVA DOS SANTOS por videoconferência, no CDP de Caraguatatuba/SP, agendada para 04 de fevereiro de 2026, das 08h30 às 09h00. Em 04 de fevereiro de 2026, o paciente foi citado por videoconferência, na presença de sua advogada, para apresentar defesa no prazo legal. No mesmo dia, foi intimado da sentença de pronúncia.” V - Não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do decreto constritor e a desproporcionalidade e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para a decretação da prisão preventiva, pontuando que o paciente havia sido beneficiado anteriormente com a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica, a qual fora reiteradamente descumprida, conforme Relatório Técnico da Central de Monitoração Eletrônica, que apontou, inclusive, rompimento da cinta da tornozeleira e desligamento do equipamento por prolongado período, sem justificativa, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas constitui fundamento idôneo para a decretação ou restabelecimento da prisão preventiva, por evidenciar a insuficiência das medidas alternativas e o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. VI - No que concerne à arguição de desnecessidade do recambiamento do acusado para o Estado da Bahia e a possibilidade de sua manutenção no Estado de São Paulo, não merece acolhimento. Ao apreciar o pedido de manutenção da custódia no Estado de São Paulo, o Juiz de origem consignou que (ID. 97905722 – fls. 77-80): “Ante a notícia de que o mandado de prisão em face do réu foi cumprido, encontrando-se atualmente preso no estado de São Paulo e o pedido de recambiamento feito pelo Chefe de Departamento da Secretaria da Administração Penitenciária (Caraguatatuba/SP) (ID 528772603), há que se observar o disposto no artigo 289, caput e § 3° do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. (Redação dada pela Lei n° 12.403. de 2011). [...] § 3° O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida. (Incluído pela Lei n° 12.403. de 2011). Além disso, a Resolução n. 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes e procedimentos para o recambiamento de pessoas presas, temos que: Art. 14. O recambiamento de pessoas presas será determinado pela autoridade judiciária competente, observado o procedimento descrito nos arts. 6º ao 11 da presente Resolução, e será instrumentalizado a partir de atos de cooperação, nos termos do art. 4º. Art. 6º O requerimento de transferência pode ser apresentado: [...] V – por representante da secretaria de estado responsável pela administração penitenciária; Vislumbra-se então que se encontra expressamente previsto como legitimado para fazer o requerimento de recambiamento. Ante o exposto: 1. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de João Silva dos Santos, com fulcro no art. 312 e 313, I do CPP, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, consoante fundamentos alhures delineados. 2. Advirto que eventuais novos pedidos de relaxamento e de revogação de prisão preventiva devem ser autuados em apartado, sob pena de não serem conhecidos. 3. Determino o recambiamento do réu para o Estado da Bahia. 4. Oficie-se Secretaria de Segurança Pública (Coordenação de Polícia Interestadual - POLINTER) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Superintendência de Gestão Prisional - SGP) do Estado da Bahia, para que procedam o recambiamento do preso para o Estado da Bahia, requerendo o recambiamento do réu João Silva dos Santos, a fim de que providencie com a urgência devida o transporte e escolta para apresentação do preso que se encontra temporariamente custodiado no Centro de Detenção Provisória Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira de Caraguatatuba/SP, para o Conjunto Penal de Feira de Santana/BA, em observância ao que dispõe o Provimento CGJ nº. 01/2023, em seu art. 49, § 7º e anexos I e II.”. VII - No caso dos autos, o processo tramita perante a Comarca de Tucano/BA, razão pela qual compete ao Juízo da referida Comarca exercer o controle jurisdicional sobre a custódia do paciente, bem como assegurar sua apresentação aos atos processuais. Nesse sentido, conforme destacado pelo Juízo de origem, o art. 289, caput e § 3º, do Código de Processo Penal estabelece que, estando o acusado em território nacional fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo o Magistrado providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da efetivação da medida. Ademais, a Resolução n.º 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça disciplina expressamente o procedimento de recambiamento, prevendo, inclusive, a legitimidade de representantes da administração penitenciária para requerer a transferência.No caso concreto, consoante se extrai do Ofício constante no ID 97905722 (fl. 71), o Chefe de Departamento da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou a inexistência de mandado de prisão expedido naquele Estado e solicitou a remoção interestadual do custodiado. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada nesta via mandamental. VIII - Outrossim, afere-se que a decisão de origem justificou, fundamentadamente, a impertinência, na hipótese sob análise, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afasta-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8000111-85.2026.8.05.9000, provenientes da Comarca de Tucano/BA, em que figuram, como Impetrante, a Advogada Dra. Vanessa Damasceno Souza Silva (OAB/SP 462.886), como paciente, João Silva Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.